Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Verificado que o Juízo de origem extrapolou no emprego de linguagem ao conferir Juízo de certeza sobre as qualificadoras empregadas, impõe-se o reconhecimento da nulidade alegada por violação aos ditames do artigo 413 do Código de Processo Penal, e a cassação da referida decisão de pronúncia.
2. Ausente qualquer fato novo a alterar a situação fática e a necessidade da segregação cautelar do acusado, recentemente analisada em sede Habeas Corpus, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.